Tribunal: TCU
Processo: 042.610/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento do atendimento do Acórdão 484/2021-Plenário, proferido no TC 027.948/2019-6, que tratou de Auditoria para avaliar a implementação do processo eletrônico nas Instituições Federais de Ensino (entidades que utilizam o SUAP ou outros sistemas)

Inteiro teor:
Acórdão 2636/2024-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos que tratam do terceiro ciclo do monitoramento do atendimento ao Acórdão 484/2021-TCU-Plenário , proferido no âmbito do TC Processo 027.948/2019-6 , que trata de relatório de auditoria integrada cujo objeto é avaliar a implementação de processo eletrônico nas Instituições Federais de Ensino (IFEs); Considerando o grande quantitativo de unidades jurisdicionadas que deveriam atender aos comandos do Acórdão 484/2021-TCU-Plenário , realizou-se o monitoramento do referido Acórdão no presente processo, no TC Processo 042.608/2021-0 e no TC Processo 042.609/2021-6 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em aditamento aos Acórdão 303/2023-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: considerar em cumprimento o item 9.1.2 do Acórdão 484/2021-TCU-Plenário em relação ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul (IFMS) e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG); e dar continuidade ao monitoramento do item 9.1.2 do Acórdão 484/2021-TCU-Plenário , alertando as Unidades Jurisdicionadas de que o Tribunal manterá o acompanhamento do atendimento da deliberação de forma permanente, on-line e concomitante, via processos e planos de ação. 1. Processo TC- Processo 042.610/2021-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca; Colégio Pedro Ii; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense; Universidade Federal de Santa Catarina; Universidade Federal de Santa Maria; Universidade Federal do Espírito Santo. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.